Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-80.2022.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-80.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO registrado(a) civilmente como ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (APELADO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (APELADO), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (APELANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.711-28 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. NOTIFICAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL NO INVENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI 9.514/97. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela devedora fiduciante contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada por espólio credor fiduciário, confirmando a imissão definitiva na posse do imóvel objeto de alienação fiduciária e condenando a Apelante ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao mês a partir do segundo leilão frustrado, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a adequação da via possessória e a configuração do esbulho diante da alienação fiduciária;

(ii) examinar a validade do procedimento extrajudicial, especialmente a alegada ausência de notificação pessoal acerca do leilão;

(iii) avaliar a relevância da suposta confusão patrimonial nos autos do inventário do credor;

(iv) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.514/97 prevê expressamente a reintegração de posse como medida adequada ao credor fiduciário após a consolidação da propriedade (art. 30), independentemente da posse física anterior, caracterizando esbulho a permanência do devedor no imóvel após a perda da posse direta.

A ausência de notificação pessoal para os leilões não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
. O credor comprovou diligências, e a Apelante não demonstrou que teria exercido direito material acaso intimada de outra forma.

A alegada confusão patrimonial no inventário do credor não pode ser oposta pela devedora, pois não lhe é lícito defender interesse alheio (CPC, art. 18), sendo irrelevante para a obrigação de restituir a posse após a consolidação da propriedade fiduciária.

A condenação à taxa de ocupação decorre diretamente do art. 37-A da Lei nº 9.514/97, que assegura ao credor indenização de 1% ao mês pelo período de permanência indevida do devedor após a consolidação da propriedade.

A sentença aplicou corretamente a legislação de regência, inclusive limitando a incidência da taxa a partir do segundo leilão, medida mais benéfica à Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Nos termos art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios da Apelante ficam majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos legais.

Tese de julgamento:

O credor fiduciário pode se valer da ação de reintegração de posse prevista no art. 30 da Lei nº 9.514/97, independentemente de posse física anterior.

O esbulho configura-se pela permanência do devedor fiduciante no imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária.

A nulidade por falta de notificação pessoal do leilão só se reconhece com prova de prejuízo efetivo.

O devedor fiduciante não pode invocar confusão patrimonial em inventário do credor para se manter na posse do bem.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 incide automaticamente após a consolidação da propriedade, até a efetiva imissão do credor na posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva, ID 304197979), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002350-80.2022.8.11.0004, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO,
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial.

A ação originária foi proposta pelo Espólio Apelado, visando à reintegração na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Campo Limpo II", matriculado sob o nº 69.240 no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças.

Alegou o autor, em síntese, que, em virtude do inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fidunciária, promoveu o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em seu favor.

Narrou que, mesmo após a consolidação e a realização de leilões extrajudiciais infrutíferos, a requerida, ora Apelante, permaneceu na posse do bem, recusando-se a desocupá-lo voluntariamente, o que caracterizaria esbulho possessório.

Pleiteou, assim, a reintegração liminar na posse e, ao final, a confirmação da medida, além da condenação da Apelante ao pagamento de taxa de ocupação.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos, ratificando a liminar anteriormente deferida para determinar a imissão definitiva do Apelado na posse do imóvel.

Ademais, condenou a Apelante ao pagamento de taxa de ocupação de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, a contar da data do segundo leilão frustrado (05/10/2021) até a efetiva desocupação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 304197981), pugnando, preliminarmente, pelo parcelamento do preparo recursal.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando, em suma, que:

a-) a via da reintegração de posse é inadequada, pois o Apelado nunca deteve a posse anterior do imóvel, o que descaracteriza o esbulho;

b-) o procedimento de consolidação da propriedade é nulo, por ausência de sua notificação pessoal e inequívoca acerca das datas de realização dos leilões extrajudiciais, em violação ao art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97;

c-) sua permanência no imóvel não configurou recusa injustificada, mas sim uma cautela legítima diante da "confusão patrimonial" existente nos autos do inventário do credor, onde o bem era tratado como um crédito e não como propriedade consolidada; e

d-) a condenação ao pagamento da taxa de ocupação é indevida, seja pela ausência de esbulho, seja pela inércia prolongada do Apelado em promover os atos expropriatórios, não podendo tal demora agravar sua situação.

Subsidiariamente, pleiteia que o termo inicial da taxa de ocupação seja a data da notificação para desocupação (14/02/2022), e não a data do segundo leilão.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 304197982), arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo, a ofensa ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal quanto à tese de afastamento da taxa de ocupação.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

O pedido de parcelamento do preparo recursal foi deferido por esta Relatoria (ID 307951879), com a comprovação do recolhimento da primeira parcela (ID 310956363).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, analiso as preliminares arguidas pelo Apelado em sede de contrarrazões.

A preliminar de deserção não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante formulou pedido de parcelamento do preparo recursal, o qual foi deferido por esta Relatoria por meio do despacho de ID 307951879, com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A Apelante, por sua vez, comprovou o recolhimento tempestivo da primeira parcela (ID 310956363), cumprindo a determinação judicial e afastando, assim, a pecha de deserção.

A preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade também deve ser rejeitada.

O Apelado sustenta que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a aplicação do art. 22 da Lei nº 9.514/97.

Contudo, da leitura das razões recursais, observa-se que a Apelante atacou diretamente os pilares da decisão, questionando a adequação da via possessória eleita, a regularidade do procedimento extrajudicial que embasou a consolidação da propriedade e a própria configuração do esbulho.

Tais argumentos, ainda que possam ser rechaçados no mérito, são suficientes para demonstrar o inconformismo e a pretensão de reforma, atendendo ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Por fim, no que tange à preliminar de Inovação Recursal, assiste parcial razão ao Apelado.

A Apelante, em seu recurso, dedica um tópico específico para impugnar a condenação ao pagamento da taxa de ocupação, inclusive questionando seu termo inicial.

Da análise da contestação (ID 304197946), verifica-se que a defesa se concentrou na nulidade do procedimento e na inexistência de esbulho, sem tecer qualquer argumento específico contra a taxa de ocupação ou seu marco temporal, pedido este expressamente formulado na petição inicial.

A impugnação à existência da taxa de ocupação pode ser compreendida como um corolário lógico da tese principal de inexistência de esbulho.

Contudo, a discussão sobre o termo inicial da referida taxa constitui matéria que deveria ter sido arguida como tese subsidiária em contestação, o que não ocorreu, já que fora pedido explicitamente pela parte autora\apelada em sua exordial (ID 304197850).

Assim, o conhecimento do recurso, neste ponto específico, implicaria supressão de instância.

Portanto, acolho a preliminar de inovação recursal para não conhecer do pedido subsidiário de alteração do termo inicial da taxa de ocupação.

Nos demais pontos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a regularidade da reintegração de posse do imóvel objeto de alienação fiduciária e a legalidade da condenação da Apelante ao pagamento de taxa de ocupação.

I. Da Adequação da Via Eleita e da Configuração do Esbulho

A Apelante sustenta que a ação de reintegração de posse seria inadequada, porquanto o Apelado jamais exerceu a posse direta sobre o imóvel, o que, em sua visão, descaracterizaria o esbulho.

Argumenta que a via correta seria a ação de imissão na posse, de natureza petitória.

A tese, contudo, não prospera.

A alienação fiduciária de bem imóvel é regida por legislação especial, a Lei nº 9.514/97, que estabelece um procedimento próprio e específico para a satisfação do crédito garantido.

Com a constituicao da propriedade fiduciária, opera-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante possuidor direto e o credor fiduciario possuidor indireto da coisa imovel, conforme dispõe o art. 23 do referido diploma legal.

O legislador, com o claro intuito de conferir celeridade e eficácia a essa modalidade de garantia, previu expressamente o instrumento processual cabível para a retomada do bem pelo credor após a consolidação da propriedade.

O art. 30 da Lei nº 9.514/97 é inequívoco ao dispor:

É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que
será concedida liminarmente
, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

A interpretação sistemática e teleológica da norma revela que o legislador optou pela via da reintegração de posse como um mecanismo processual específico e simplificado, dispensando a necessidade de o credor comprovar o exercício de posse física anterior.

Nesse contexto, o esbulho não se configura por um ato de violência, clandestinidade ou precariedade no sentido clássico do direito possessório, mas sim pela própria permanência do devedor fiduciante no imóvel após a extincao do seu direito de posse direta, que ocorre com a consolidação da propriedade em nome do credor.

A posse, que antes era justa, torna-se injusta a partir desse momento, caracterizando o esbulho para os fins da lei especial.

Esta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, já pacificou a matéria, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento interposto neste mesmo processo (ID 304197958), cuja decisão transitou em julgado, reconhecendo a adequação da via eleita.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como sabido, o artigo 30, caput, da Lei nº. 9.514/1997 assegura “ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Pela análise dos documentos trazidos com a inicial verifica-se que, em razão do inadimplemento contratual da requerida, a parte autora a notificou e a constituiu em mora e, sem a purga, solicitou o registro imobiliário da consolidação da propriedade em seu nome, nos exatos moldes do que preceitua a Lei nº. 9.514/1997, bem ainda emitiu Termo de Quitação, em que declara que a dívida restou devidamente quitada em razão da consolidação da propriedade dos imóveis à requerente.

Neste contexto, faz-se necessário reconhecer que se encontra presente o requisito legal exigido no art. 30 da Lei 9.514/1997 para fins de se conceder, liminarmente, a ordem de reintegração de posse em favor do credor fiduciário.

(N.U 1022205-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Turma Julgadora: [DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Portanto, a r. sentença não merece reparos ao reconhecer a adequação da ação de reintegração de posse e a configuração do esbulho, uma vez que o procedimento seguiu estritamente o rito previsto na legislação especial aplicável.

II. Da Regularidade do Procedimento Extrajudicial – Notificação para o Leilão

A Apelante alega a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, sob o argumento de que não foi pessoalmente notificada acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, em ofensa ao art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Contudo, a análise dos autos revela que o Apelado demonstrou ter adotado as diligências que lhe cabiam.

Conforme se observa dos documentos de ID 304197863 a 304197872, foram publicados editais em jornais de grande circulação, e, notadamente, foi enviada correspondência com Aviso de Recebimento (ID 304197859) ao endereço da Apelante constante da Escritura Pública de Alienação Fiduciária (ID 304197853), o qual foi devidamente recebido, confira-se:

Ademais, a arguição de nulidade processual deve vir acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao Princípio
Pas de Nullité Sans Grief.

No caso em tela, a Apelante, em nenhum momento de sua defesa ou de seu recurso, demonstrou minimamente que, se notificada de outra forma, teria exercido seu direito de preferência ou purgado a mora.

Sua defesa se limita a apontar um suposto vício formal, sem indicar qual direito material teria sido frustrado por tal irregularidade. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

III. Da Alegada Confusão Patrimonial no Inventário

A Apelante busca justificar sua permanência no imóvel com base em uma suposta "confusão patrimonial" nos autos do inventário do credor falecido, onde o bem em questão teria sido arrolado como um "crédito a receber" e não como propriedade consolidada.

Tal argumento é manifestamente improcedente.

A forma como os bens e direitos do
de cujus
são arrolados no processo de inventário é matéria a ser discutida e resolvida naquele feito, entre os herdeiros, credores do espólio e o Fisco.

Não cabe à devedora fiduciante, ora Apelante, imiscuir-se na administração do espólio e utilizar eventuais inconsistências como escudo para se manter na posse de um imóvel que, legalmente, não mais lhe pertence.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a Apelante não pode, em nome próprio, defender direito alheio (art. 18 do CPC).

A relação jurídica entre o credor fiduciário e a devedora fiduciante se exauriu com a consolidação da propriedade e a subsequente quitação da dívida, averbada na matrícula do imóvel (AV-09/69.240 - ID 304197855).

A partir desse momento, a obrigação da Apelante era restituir a posse direta do bem, sendo irrelevantes para esta lide as questões internas do inventário do credor.

IV. Da Taxa de Ocupação

Por fim, a Apelante se insurge contra a condenação ao pagamento da taxa de ocupação. Conforme já delineado no juízo de admissibilidade, a tese subsidiária de alteração do termo inicial não pode ser conhecida por inovação recursal.

Quanto ao mérito da condenação em si, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 37-A da Lei nº 9.514/97, que estabelece:

Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.

A taxa de ocupação não possui natureza de penalidade, mas sim de indenização, visando a compensar o credor pela impossibilidade de usar, gozar e dispor de um bem que já integra seu patrimônio.

Uma vez consolidada a propriedade e configurada a permanência indevida da devedora no imóvel, a incidência da taxa é consequência legal e direta.

A alegação de inércia prolongada do credor não tem o condão de afastar tal obrigação.

No caso, o Apelado, de forma liberal, pleiteou a incidência da taxa apenas a partir do segundo leilão, e não da data da consolidação, o que já beneficia a Apelante.

Destarte, a manutenção da condenação ao pagamento da taxa de ocupação é medida que se impõe, por ser decorrência lógica e legal da procedência do pedido de reintegração de posse.

Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença vergastada em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025